Tribunal: TJDFT
Processo: 0727352-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. FIXAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
II. Caso em Exame
2. Embargos de Declaração opostos por Elen Christina Marques Santana contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, mantendo a sentença que reconheceu o direito à GAB.
3. Alegação de omissão quanto à condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
4. O embargado apresentou contrarrazões.
III. Questão em Discussão
5. Verifica-se se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, conforme previsão expressa do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante da manutenção da sentença de procedência.
IV. Razão de Decidir
6. A ausência de condenação em honorários no acórdão configura omissão material, passível de correção por embargos de declaração.
7. A jurisprudência do STF, STJ e TJDFT reconhece que a fixação de honorários em segundo grau é obrigatória quando o recorrente é vencido.
8. Nesse sentido: STF – Rcl 62018/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/02/2024, DJe 21/02/2024; STJ – EDcl no AgInt no REsp 1881863/PR, julgado em 10/05/2022, DJe 19/05/2022; TJDFT – Acórdão 1859220, 0703983-46.2023.8.07.0015, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 31/01/2024, DJe 21/05/2024.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. INTEGRADO O ACÓRDÃO PARA CONDENAR O RECORRENTE VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

Tese de Julgamento
A ausência de condenação em honorários advocatícios no acórdão que mantém sentença de procedência configura omissão material, sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 55 da Lei no 9.099/95
________________________________________
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• STF – Rcl 62018/RJ, DJe 21/02/2024
• STJ – EDcl no AgInt no REsp 1881863/PR, DJe 19/05/2022
• TJDFT – Acórdão 1859220, 0703983-46.2023.8.07.0015, DJe 21/05/2024